Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-89.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700975-89.2022.8.07.0017 Número do processo na origem: 0700975-89.2022.8.07.0017 APELANTE: CLARO S.A. APELADO: LEDA DE SOUSA COSTA DESPACHO Retornem os autos à primeira instância, para apreciação dos embargos de declaração opostos em face da sentença. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora